Tribunal: TJES
Processo: 5008651-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Juros
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE SERNIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5008651-68.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E OUTROS

AGVDOS
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE SERNIO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO QUE DEMANDA CÁLCULOS POSTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.85, §6º- A, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076 do STJ)

2. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o decote da parte do valor excutido pelo credor, os honorários advocatícios devem ser fixados utilizando-se como base de cálculo o excesso apurado. Precedentes do STJ.

3. Reconhecido o excesso de execução mas diferido a apuração do derradeiro
quantum debeatur
à realização de cálculos posteriores, tratando-se, assim, de proveito econômico liquidável, é caso de incidência do art.85, §6º-A do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação, diferindo a sua base de cálculo à apuração do derradeiro valor do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5008651-68.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E OUTROS

AGVDOS
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE SERNIO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo De Instrumento
interpost
o
p
or

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
E OUTROS
,

eis que irresignado com a decisão
proferida pelo juízo da
6
ª Vara Cível de Vi
tória
(processo nº
5007378-16.2021.8.08.0024
)
, que
acolheu em parte a Impugnação ao
Cumprimento
de Sente
nça oposta em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE SERNIO.

N
a origem trata-se de cumprimento de sentença inaugurado pela agravada pleiteando o pagamento do montante de R$
439.680,69
(quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).

A agravante apresentou impugnação
ao fundamento de excesso de execução, indicando como correto e valor de R$ 279.857,82 (duzentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Na decisão recorrida o togado primevo acolheu em parte a impugnação, determinando que o credor/agravado retificasse os seus cálculos, nos seguintes termos:

1)
para apurar o débito exequendo, deverá ser observado o consumo real aferido, como determinado em sentença, além da tabela tarifária praticada pela Executada/Impugnante, da qual consta o escalonamento progressivo da cobrança a depender do enquadramento da unidade consumidora e volume de consumo;
2)
a atualização do saldo devedor deverá seguir os parâmetros fixados na sentença “(...) com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir dos respectivos pagamentos a maior e taxa SELIC a partir da citação, vedada, a partir daí, sua cum
ulação com índice de atualização monetária, sob pena de
bis in idem
(...)”.

A
seguir, sua excelênci
a arbitrou os honorários advocatícios
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, na forma do art.85, §8º do Código de Processo Civil, porquanto, no seu entender, não haveria como avaliar de imediato o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação.

No presente recurso,
e
m breve
síntese
,
sustent
ou a agravante
que equivocada a fixação dos honorários advocatícios, porquanto obteve significativa redução do crédito perquirido pela Agravada no cumprimento de sentença, impondo-se, com efeito,
a adoção do
proveito econômico obtido na demanda como base de cálculo para o arbitramento
daquela verba sucumbencial
.

A
ssim, entendeu que deverá incidir percentual previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil sobre o montante de
R$ 159.823,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais).

F
eitas essas considerações, não se olvida que

o
Superior Tribunal de Justiça
entendia no sentido de adotar-se o critério de equidade (art.85, §8º) quando, a despeito de acolhida a tese de excesso de execução aviada na impugnação ao cumprimento de sentença, a apuração do derradeiro
quantum debeatur
exigia do exequente a realização de cálculos posteriores. Confira-se.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO ANTES DA NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].
2. No caso, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença não acarretou a extinção ou redução do crédito exigido, apenas determinou a realização de liquidação prévia, sem referir a valores.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.815.431/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE.
[...]
2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade nos casos em que há o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, entretanto, sem extinguir a execução.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.861.435/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Contudo, a partir da
tese
fixada no
Tema 1076
1
,
passou o Tribunal da Cidadania a entender
que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o decote da parte do valor excutido pelo credor, autoriza o julgador a fixar os honorários advocatícios utilizando-se como base de cálculo
o excesso apurado
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade instaurada nos autos da execução fiscal, apenas para reduzir o valor da multa que integrou o débito cobrado, deixou de condenar a parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial. A decisão agravada foi mantida.
II - Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. Precedentes: AgRg no AREsp n. 93.300/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 9/9/2014; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018; e AgInt no REsp n. 1.615.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018.

III - Quanto à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n. 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério.
VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
[...].
3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Nesse cenário, embora neste momento não se possa aferir o exato valor do excesso e, assim, do proveito econômico obtido pela agravante, entendo que ele é perfeitamente liquidável
com a retificação dos cálculos
a serem efetuados
pelo credor/agravado, motivo pelo qual se
amolda
a hipótese dos autos a previsão do art.85, §6º -A do Código de Processo Civil, verbis:
“
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Assim, após apurado o derradeiro valor do crédito excutido, deverá incidir o percentual mínimo previsto no art.85, §2º do Código de Processo Civil sobre excesso decotado (proveito econômico), porquanto, em que pese a sua relevância, houve apenas o manejo da impugnação pela agravante, a causa de baixa complexidade e o local da prestação do serviço não difere daquele onde se encontra o escritório dos nobres advogados.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso,
para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação, diferindo a sua base de cálculo a apuração do derradeiro valor do crédito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.